Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-29.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000519-29.2018.8.05.0053 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): APELADOS: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. 45 DIAS ANUAIS. LEI MUNICIPAL Nº 631/2009. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TEMA 823, DO STF. ART. 8º, III, DA CF. NATUREZA JURÍDICA DO PERÍODO DE 15 DIAS. FÉRIAS. LEI MUNICIPAL EXPRESSA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECESSO ESCOLAR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE 1/3. TOTALIDADE DO PERÍODO DE FÉRIAS. ART. 7º, XVII, DA CF. TEMA 1095 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PAGAMENTOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE MÉRITO. REGIME DE PRECATÓRIOS OU RPVS. SENTENÇA CONFIRMADA, EM NECESSÁRIO REEXAME. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000519-29.2018.8.05.0053, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO ao apelo e CONFIRMAR A SENTENÇA, EM NECESSÁRIO REEXAME, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.